Tribunal: TJPA
Processo: 0000159-13.2008.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10009 - Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000159-13.2008.8.14.0093

APELANTE: MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS, MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS

APELADO: LUCIANO ANTONIO DA CRUZ BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do Município de São João de Pirabas e manteve a sentença que anulou ato de exoneração de servidor por vício no Processo Administrativo Disciplinar, determinando a reintegração e o pagamento de vencimentos não prescritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material ao reconhecer a nulidade do PAD por ausência de notificação formal do servidor, e se houve julgamento fora dos limites da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos não indicam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas tentam rediscutir o mérito da decisão.

4. A nulidade do PAD foi devidamente fundamentada na ausência de prova de notificação formal do servidor, conforme exigência legal e constitucional.

5. A matéria foi objeto de controvérsia desde a petição inicial, não havendo inovação no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED 0003531-53.2016.8.04.0000; TJ-PR, ED 1500301-3/01.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 04 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo (processo nº 0000159-13.2008.8.14.0093).

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

Ementa: Direito Administrativo.
Apelação cível e Remessa necessária.
Ação Anulatória de Ato Administrativo. Processo Administrativo Disciplinar (PAD). Nulidade do ato de demissão por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Reintegração ao cargo e pagamento de vencimentos. Modificação da sentença quanto à fixação de honorários advocatícios.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de São João de Pirabas contra a sentença que declarou a nulidade do ato de demissão do servidor público, reconhecendo cerceamento de defesa no processo administrativo disciplinar (PAD) que resultou na sua exoneração e determinando a reintegração ao cargo de Professor Educação Básica II, além do pagamento dos vencimentos devidos, não afetados pela prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do PAD que culminou na demissão do Apelado, especificamente quanto ao respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O PAD não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não foi comprovada a notificação formal do Apelado sobre a instauração do processo e os fatos a ele imputados, configurando cerceamento de defesa e tornando o ato de demissão nulo.

4. O documento indicado pelo Apelante não contém assinatura do servidor, tampouco qualquer outra forma de comprovação de sua ciência, acerca da instauração do PAD e dos fatos que lhe foram imputados.

5. O processo administrativo disciplinar exige a notificação do servidor acerca da instauração do PAD, bem como dos fatos a ele imputados e das possíveis sanções aplicáveis. A ausência desta notificação viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tornando o ato administrativo nulo.

6. Quanto aos honorários advocatícios, a sentença deve ser parcialmente modificada para determinar que sua fixação ocorra na fase de liquidação, conforme o art. 85, §4º, II do CPC/2015, devido à impossibilidade de sua definição antes da liquidação da quantia.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e desprovida. Remessa necessária conhecida e sentença parcialmente modificada quanto à fixação dos honorários advocatícios.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de erro material decorrente de premissa fática equivocada, aduzindo que o acórdão embargado reconheceu a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar com base na ausência de notificação formal do servidor, entendimento que, segundo alega, não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

Aduz que o servidor foi ouvido pela comissão processante, acompanhado de advogado, apresentou defesa escrita, teve acesso aos documentos constantes do PAD e formulou requerimentos, exercendo, assim, de forma plena, os direitos ao contraditório e à ampla defesa.

Afirma, ainda, que a suposta ausência de notificação pessoal não foi objeto de controvérsia na ação originária, não tendo sido ventilada pelas partes, tampouco apreciada na sentença de 1º grau, razão pela qual entende ter havido julgamento com base em fundamento estranho à lide, implicando extrapolação dos limites da controvérsia e nulidade por erro de premissa.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanado o alegado erro material e reconhecida a validade do ato administrativo de exoneração, com a consequente improcedência da ação anulatória.

O Embargado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Embargante.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, o Embargante afirma que o Acórdão possui erro material, pois não teria analisado de forma adequada as provas que, segundo alega, demonstram que não houve violação aos princípios do contraditório e ampla defesa no PAD.

Todavia, verifica-se que há expressa manifestação no julgado quanto à análise das provas, tendo o colegiado concluído que não houve ato de comunicação do indiciamento ao servidor, o que configura a nulidade do procedimento diante da violação aos princípios constitucionais e a legislação municipal que trata da matéria. Vejamos:

(...)
verifica-se que não há qualquer documento assinado pelo Apelado que ateste sua notificação formal acerca da instauração do PAD e dos fatos a ele imputados.

O documento indicado pelo Apelante no id. 63387898 - Pág. 3 não contém assinatura do servidor, tampouco qualquer outra forma de comprovação de sua ciência.

O processo administrativo disciplinar exige a notificação do servidor acerca da instauração do PAD, bem como dos fatos a ele imputados e das possíveis sanções aplicáveis. A ausência desta notificação viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tornando o ato administrativo nulo.

Sobre a matéria, o art. 5º, LV, da Constituição Federal, estabelece que:

"Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes."

O art. 176 da Lei Municipal nº 311/91, que rege o processo disciplinar no âmbito do Município, dispõe expressamente:

"Art. 176. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do funcionário, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas."

Desta forma, a indiciação formal do servidor é condição essencial para a validade do PAD, sendo este o momento em que o indiciado toma ciência das acusações e tem a oportunidade de exercer sua defesa de maneira plena. A ausência de tal procedimento configura cerceamento de defesa, conforme entendimento jurisprudencial consolidado: (...)

Outrossim, descabe a alegação do Embargante de que a matéria apreciada no julgado, não foi suscitada na origem, uma vez que a tese de violação ao contraditório e ampla defesa por ausência de indiciamento consta na petição inicial e na sentença.

N
ão há vício a ser suprido, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Por fim, não há razões para aplicação de multa pela interposição de recurso protelatório, no entanto, o Embargante fica advertido de que a reiteração das matérias suscitadas nos embargos ensejará aplicação da penalidade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015.

É o voto.

Belém (PA), 04 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025